Tribunal: TJBA
Processo: 8160216-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160216-77.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA Advogado(s): JAQUISSON SANTOS FONSECA APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se impugna a contratação de empréstimo consignado, sob alegação de falsidade da assinatura constante no instrumento contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial grafotécnica; (ii) saber se é válida a contratação impugnada diante da alegação de falsidade da assinatura. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor. 4. A prova pericial grafotécnica constitui meio técnico essencial para elucidação da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura, não podendo ser substituída por análise subjetiva do magistrado. 5. O julgamento antecipado do mérito, com revogação da prova pericial anteriormente deferida, configura cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 6. A existência de depósito judicial do valor controvertido reforça a plausibilidade da alegação de inexistência da contratação, evidenciando a necessidade de dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia fática depende de prova pericial grafotécnica requerida pela parte.” 2. “Impugnada a assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sendo indispensável a prova técnica quando necessária ao esclarecimento dos fatos.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 369, 370 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJ-MG, AC nº 10000220511687001, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 10/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160216-77.2020.8.05.0001, sendo Apelante Maria das Graças Santos Ferreira e Apelado Banco C6 Consignado S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator